Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CP. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO APENAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E NÃO DA EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Recurso de Agravo em Execução em face de decisão que deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executória, por considerar que o acórdão que confirma a sentença condenatória interrompe a prescrição, mesmo no caso de recurso exclusivo da defesa.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na definição do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado (ARE 848.107 – Tema 788). Assim, com a ressalva do ponto de vista do relator, enquanto a matéria não é definida pela Corte encarregada de interpretar a Constituição Federal, deve-se adotar a interpretação literal do art. 112, inciso I, do CP, de que o prazo prescricional começa a correr da data do trânsito em julgado para a acusação. Precedentes.
3. A causa interruptiva prevista no art. 117, inc. IV, do CP, diz respeito apenas à prescrição da pretensão punitiva e não da pretensão executória. Assim, a tese fixada pelo STF no julgamento do HC 176473, segundo a qual o “Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”, não incide no presente caso. Precedentes.
4. Assim, consideradas a data do trânsito em julgado para o Ministério Público e a pena aplicada, impõe-se reconhecer, no caso, a prescrição da pretensão executória e, em consequência, extinguir a punibilidade da agravante com base nos arts. 107, IV, 110, caput, e 112, I, todos do CP.
5. Agravo na execução penal conhecido e provido.